Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-51.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ESTELIONATO. GOLPE DA OLX. CULPA RECÍPROCA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na hipótese, trata-se de caso de notória espécie de estelionato, conhecido como “golpe da OLX”, em que terceiro de má-fé realiza intermediação de compra e venda de veículo anunciado em plataforma de vendas, iludindo tanto comprador quanto vendedor, com o objetivo de desaparecer com o dinheiro.

2. Os depoimentos das partes evidenciam que o golpe só pôde se concretizar porque tanto comprador quanto vendedor atuaram com culpa na efetivação do negócio jurídico, cada um pretendendo realizar tratativa mais lucrativa sem as cautelas mínimas necessárias.

3. Verificada a culpa recíproca das partes contratantes pelo inadimplemento do negócio, a resolução contratual é medida que se impõe, restituindo-se as partes ao status quo ante e rateando-se entre elas, em igual proporção, o prejuízo infligido pelo terceiro de má-fé.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.